Tribunal: TJMT
Processo: 1013330-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013330-48.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B M Q FLORES E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 36.939.759/0001-81 (RECORRIDO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CESARIO RABELO DE AMORIM - CPF: 063.809.801-72 (ADVOGADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÕES NÃO COMPROVADAS – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ -
SENTENÇA RETIFICADA
.

1.

Em se tratado de Mandado de Segurança é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável a dilação probatória.

2.

No caso em espécie, não ficou demonstrado o não recebimento das notificações de multas impostas em decorrência das infrações até então cometidas, de modo que se faz legítima a exigência do pagamento para expedição do licenciamento anual do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos do Processo n.o

1013330-48.2017.8.11.0041 em trâmite no juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá que concedeu a segurança postulada por BMQ Flores e Declarações Ltda-ME contra ato praticado pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito de Mato Grosso, que, à época, condicionou a emissão de licenciamento anual do exercício de 2017, ao pagamento das multas impostas em decorrência das infrações de trânsito cometidas.

Ao julgar o Mandado de Segurança, o magistrado
a quo
confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, concedeu a segurança, determinando que se proceda o licenciamento do veículo, independentemente do recolhimento das multas outrora arbitradas e listadas nos Id 6748103 e 6748122.

Devidamente intimada da r. sentença, não houve manifestação das partes, deixando transcorrer
in albis
o prazo (Id 73723057).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança vindicada (Id 74812461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como disposto no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança – Processo n.o 1013330-48.2017.8.11.0041 impetrado por BMQ Flores e Declarações Ltda-ME em face de ato praticado pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito de Mato Grosso, que concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id 73721990) e reconhecendo o direito da impetrante em obter o licenciamento de seu veículo, sem a exigência do pagamento das multas impostas por infrações de trânsito.

Denota-se da exordial, que a impetrante é proprietária do veículo Saveiro Cross, marca Volksvagen, ano/modelo 2013/2014, placa OBG 7611, chassi 9BWLB45U3EP139909, Renavan 1000438438, e sobre ele recai várias multas, conforme se vislumbra dos apontamentos contidos no extrato de Id 73721987 e

73721988.

De acordo com o relato, a impetrante não tinha conhecimento das citadas multas vez que não recebeu qualquer notificação de autuação e aplicação destas, na forma como determina o art. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduziu que teve seu direito líquido e certo ofendido na medida em que a ausência da dupla notificação importaria na ilegalidade da exigência do pagamento das multas para emissão do licenciamento, estando esta matéria inclusive sumulada no verbete 127, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Ab initio
, necessário pontuar que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, deve a prova do direito líquido e certo ser necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).

No caso em espécie,
não restou comprovado a alegação da impetrante de que não foi notificada pelas infrações impostas.

Em se tratando de processo administrativo no qual se apura a aplicação destas penalidades, cabe a parte ofendida demonstrar, através da cópia dos aludidos procedimentos, que efetivamente não recebeu as sobreditas notificações.

Na impossibilidade de se obter estas informações, em razão da negativa ou demora, faculta o art. 6o, par. 1o da Lei n.o 12.016/2009, requerer em juízo, em caráter liminar, que a autoridade coatora forneça os documentos necessários à prova do alegado,
in verbis:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

Este dispositivo retrata justamente o pedido de inversão do ônus probatório, que, uma vez pleiteada pela parte, cabe ao d. magistrado ordenar a exibição do documento requerido.

A impetrante não utilizou dessa alternativa e como prova juntou extratos que indicam apenas o lançamento das multas no sistema do DetranNet e da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, não podendo ser visualizado se houve ou não o recebimento da notificação das multas (Id 73721987 e

73721988).

De tal modo, resta evidente que a impetrante não trouxe provas da ofensa do seu alegado direito líquido e certo, restando inviabilizada a análise de seu pedido.

Seguinte este raciocínio, já decidiu este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

Também não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

(N.U 1046652-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Nada obstante, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro exige a regularidade de quitação dos débitos, inclusive das multas de trânsito para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, consoante estabelece o seu art. 131, par. 2o.

Contudo, a jurisprudência já assentou que
“é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”,
posicionamento cristalizado na Súmula 127 do STJ.

Nesta linha, o enunciado 312 da Corte Superior impõe que
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Seguindo estas premissas, é o que já prevê os
artigos 281, inciso II e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, esclarecendo que a primeira notificação de autuação dever ser expedida em até 30 dias, e a segunda, que refere a aplicação da multa, não tem prazo máximo para expedição.

De toda análise, conclui-se que inexiste documentos capazes de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, com a dupla notificação da impetrante em relação às multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo, portanto, legítimo o condicionamento da expedição do licenciamento anual ao pagamento das sobreditas multas.

Diante do exposto, não evidenciado o direito líquido e certo a ser tutelado no presente
mandamus
,
retifico a sentença
para denegar a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021